Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação do recolhimento das custas iniciais e de eventual complementação é documento essencial à propositura da ação. Desse modo, uma vez não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade para emenda da inicial, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Desnecessária a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a comunicação dirigida ao advogado constituído por meio de publicação no diário de justiça.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.